Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600040-50.2020.6.16.0139
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Órgão julgador: RECORRENTE: MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
24/11/2020
Número: 0600040-50.2020.6.16.0139

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 14/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600040-50.2020.6.16.0139
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Extemporânea/Antecipada, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda
Política - Propaganda Institucional, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600040-50.2020.6.16.0139
que declarou extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI do CPC em
relação à representada Elisabeth Silveira Schmidt. Declarou extinto o feito com resolução do
mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC em relação aos Representados Marcelo Rangel Cruz de
Oliveira e Esmeria de Lourdes Saveli e: a) julgou procedente a representação, para declarar as
publicações correspondentes à seguinte URL como propaganda institucional extemporânea,
contida no site da Secretaria de Educação de Ponta Grossa (SME), confirmando a liminar outrora
concedida, bem como a decisão do ID 5201087: https://sme.pontagrossa.pr.gov.br/sme-e-justica-
do-trabalho-lancam-projeto-contra-o-trabalho-infantil/ Assunto: SME e Justiça do Trabalho lançam
projeto contra o trabalho infantil; b) condenou cada um dos Representados ao pagamento de
multa correspondente a 5 (cinco) UFIR; integrada pela sentença que conheceu os embargos de
declaração e, no mérito, deu-lhes provimento para, sanando o erro material existente, retificou o
dispositivo da sentença, o qual passou a ter a seguinte redação no ponto retificado e destacado: c)
condeno cada um dos Representados ao pagamento de multa correspondente a 5.000 (cinco mil
UFIR.) e no mais, a sentença permaneceu inalterada (Representação Eleitoral com pedido liminar,
proposta pela Comissão Provisória Municipal de Ponta Grossa do Partido Patriota em face de
Marcelo Rangel Cruz de Oliveira, Elisabeth Silveira Schmidt e Esmeria de Lourdes Saveli,
alegando, em síntese, que em 14/9/20 foi comunicado de que o Município de Ponta Grossa estaria
veiculando propaganda institucional através do site da Secretaria de Educação de Ponta Grossa
(SME); que a propaganda institucional está sendo realizada para afetar a igualdade de
oportunidade entre os candidatos, considerando que a atual Vice-Prefeita, a representada Elisabeth
Schmidt, anunciou publicamente a sua pré-candidatura, com apoio do correpresentado Marcelo
Rangel Cruz de Oliveira; que com a publicação de propaganda institucional a partir de 15/8/20 há
ofensa ao artigo 73, VI, "b" da Lei de Eleições. Transcrição da publicação feita pela professora
Elizabeth Schmidt: "Hoje anuncio oficialmente minha pré-candidatura à Prefeitura de Ponta Grossa!
Vamos Juntos trabalhar pra nossa cidade crescer ainda mais!". Aduz que o Município de Ponta
Grossa está divulgando, após a data de 15/8/20, propaganda institucional por meio do site oficial da
Secretária da Educação de Ponta Grossa (SME): "SME e Justiça do Trabalho lançam projeto contra
o trabalho infantil"; "Professora da SME é selecionada para finais do Agrinho Solos"). RE23
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA (RECORRENTE)
RODRIGO GAIAO (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE (ADVOGADO)
JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
GUILHERME MALUCELLI (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
JULIANO DEMIAN DITZEL (ADVOGADO)
GUSTAVO BUENO LAROCA (ADVOGADO)
ESMERIA DE LOURDES SAVELI (RECORRENTE)
GUSTAVO BUENO LAROCA (ADVOGADO)
JOAO PAULO VIEIRA DESCHK (ADVOGADO)
PATRIOTA DE PONTA GROSSA PR (RECORRIDO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
20296
266
24/11/2020 16:08 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 57.289
RECURSO ELEITORAL 0600040-50.2020.6.16.0139 – Ponta Grossa – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
RECORRENTE: MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
- OAB/PR0034930
ADVOGADO: RODRIGO GAIAO
- OAB/PR0098059
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI
- OAB/PR0084893
ADVOGADO: JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE
- OAB/PR0083449
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO
- OAB/PR0041756
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES
- OAB/PR0093401
ADVOGADO: GUILHERME MALUCELLI
- OAB/PR0058425
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE
- OAB/PR0031361
ADVOGADO: JULIANO DEMIAN DITZEL
- OAB/PR0101740
ADVOGADO: GUSTAVO BUENO LAROCA
RECORRENTE: ESMERIA DE LOURDES SAVELI
- OAB/PR0101740
ADVOGADO: GUSTAVO BUENO LAROCA
RECORRIDO: PATRIOTA DE PONTA GROSSA PR
- OAB/PR0087846
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES
- OAB/PR0075822
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
- OAB/PR0081977
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. CONDUTA
VEDADA A AGENTE PÚBLICO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO.
AFASTAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTERRUPÇÃO DO
PRAZO PARA TODAS AS PARTES. FALTA DE DIALETICIDADE.
SÚMULA
26
DO
TSE.
AFASTAMENTO.
VEICULAÇÃO
DE
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL NO SITE DA PREFEITURA NA
. LEI Nº 9.504/1997, ART. 73, VI, "B". CONFIGURAÇÃO.
INTERNET
APLICAÇÃO
DE
MULTA
AQUÉM
DO
MÍNIMO
LEGAL.
IMPOSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO
DESPROVIDO.
1. A oposição de Embargos de Declaração, por qualquer das partes,
interrompe o prazo recursal para todas as demais (CPC, art. 1026),
desde que tempestivos.
Num. 20296266 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 24/11/2020 16:07:56
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112416075520000000019664942
Número do documento: 20112416075520000000019664942

2. Inexiste violação à dialeticidade recursal quando se constata a
correlação entre os fundamentos de fato e de direito apresentados na
peça recursal e as razões de decidir contidas na sentença.
3. Configura a conduta vedada do art. 73, VI, "b" da Lei nº 9.504/1997 a
realização de publicidade institucional no
da Prefeitura na
site
internet
, nos três meses que antecedem o pleito.
4. A multa prevista no art. 73, § 4º da Lei nº 9.504/1997 não comporta
redução quando fixada no mínimo legal, independentemente das
circunstâncias.
5. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 19/11/2020

ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de Representação Eleitoral, com pedido liminar, ajuizada
pela Comissão Provisória Municipal de Ponta Grossa do Partido Patriota em face de Marcelo
Rangel Cruz de Oliveira, Elisabeth Silveira Schmidt e Esmeria de Lourdes Saveli (id.
10923066), em virtude de suposta veiculação de propaganda institucional no site oficial da
Secretaria a Educação de Ponta Grossa (SME) em período vedado (URL
https://sme.pontagrossa.pr.gov.br/sme-e-justica-do-trabalho-lancam-projeto-contra-o-trabalho-infa
O representante alegou que foi comunicado no dia 14.09.2020 de que o Município de Ponta
Grossa estaria mantendo veiculação de propaganda institucional no site oficial da Secretaria da
Educação de Ponta Grossa (SME). Argumentou que o conteúdo veiculado é de natureza
institucional e afeta a igualdade de oportunidades dos candidatos, considerando que a atual
Vice-Prefeita, a representada Elisabeth Silveira Schmidt, anunciou sua pré-candidatura, com o
apoio do atual prefeito, Marcelo Rangel Cruz de Oliveira. Sustentou que a conduta noticiada
fere o art. 73, VI, “b” da Lei das Eleições, de modo que os representados veicularam
propaganda eleitoral, por meio do site oficial da Secretaria da Educação de Ponta Grossa, após
15.08.2020. Requereu, liminarmente e inaudita altera parte, que fosse determinada a retirada
do conteúdo publicado e a proibição de reexibição. Ao final, em caráter definitivo, pugnou que a
pretensão autoral fosse julgada integralmente procedente, com o objetivo de: i) que o
Num. 20296266 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 24/11/2020 16:07:56
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112416075520000000019664942
Número do documento: 20112416075520000000019664942

deferimento do pleito liminar fosse tornado definitivo; ii) condenar os representados ao
pagamento de multa prevista no art. 73, § 4º da LE c/c o art. 83, § 4º da Res.-TSE nº
23.610/2019, a ser fixada de maneira proporcional à gravidade da conduta ilícita praticada.
O juízo da 139ª Zona Eleitoral - Ponta Grossa proferiu decisão em 16.09.2020 (id.
10924666), mediante a qual deferiu o pedido liminar, determinando que os representados
Marcelo Rangel Cruz de Oliveira e Esmeria de Lourdes Saveli removessem a propaganda
institucional, no prazo de um dia, bem como determinou a proibição de republicação do
conteúdo, até o final julgamento da Representação, sob pena de multa diária. Em defesa (id.
10925966), Elisabeth Silveira Schmidt aduziu, preliminarmente, a nulidade da citação, visto que
ainda não havia sido deferido seu pedido de candidatura, alegando que sua citação deveria ser
pessoal. Ademais, sustentou ser parte ilegítima para figurar o polo passivo da demanda, posto
que não possui qualquer ingerência no site da Secretaria de Educação de Ponta Grossa. No
mérito, arguiu que as postagens realizadas não passam de propaganda institucional pura, em
benefício dos munícipes. Argumentou que não há a demonstração de conduta vedada se não
houve autorização em data proibida. Ainda, sustentou que não tinha o conhecimento que tais
propagandas permaneceram em período vedado pela legislação eleitoral. Requereu a extinção
da Representação sem resolução do mérito, por ser parte ilegítima e, caso superada a
preliminar, pugnou pelo julgamento de improcedência da Representação.
O Promotor Eleitoral se manifestou pela aplicação da multa diária, haja vista a
publicação ainda estar sendo veiculada no referido portal. Requereu, ainda, a suspensão do
sítio da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa até a retirada e cumprimento integral da liminar
(id. 10926016).
Em decisão de id. 10926166, o juízo de origem declarou descumprida a liminar
pelos representados Marcelo Rangel Cruz de Oliveira e Esmeria de Lourdes Saveli e rejeitou o
parecer ministerial pela indisponibilidade integral do site.
O Procurador Geral do Município de Ponta Grossa, na defesa de Marcelo Rangel
Cruz de Oliveira e Esmeria de Lourdes Saveli (id. 10926266) alegou, em síntese, que o
conteúdo postado versa sobre propaganda institucional pura, de caráter informativo, inábil de
gerar um desequilíbrio para com os outros candidatos.
Em parecer (id. 10926816), o Promotor Eleitoral manifestou-se pela procedência
da Representação em face de Marcelo Rangel Cruz de Oliveira e Esmeria de Lourdes Saveli,
com o fim de que seja aplicada multa correspondente aos dias que a propaganda permaneceu
indevidamente veiculada.
Na sentença de id. 10926916, o juízo de origem julgou procedente a
Representação, declarando as publicações como propaganda institucional extemporânea e
condenou os representados Marcelo Rangel Cruz de Oliveira e Esmeria de Lourdes Saveli à
multa no valor de 5 (cinco) UFIR, extinguindo o feito sem resolução do mérito em relação à
representada Elisabeth Silveira Schmidt.
Foram opostos Embargos de Declaração pela Comissão Provisória Municipal de
Ponta Grossa do Partido Patriota (id. 10927316), aos quais foi dado provimento para retificar o
dispositivo da sentença, a fim de que conste que o valor da multa a que foram condenados
cada um dos Representados correspondente a 5.000 (cinco mil) UFIR (id. 10927366).
Num. 20296266 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 24/11/2020 16:07:56
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112416075520000000019664942
Número do documento: 20112416075520000000019664942

Em face da sentença proferida, integrada pelos Embargos de Declaração,
Marcelo Rangel Cruz de Oliveira e Esmeria de Lourdes Saveli interpuseram este Recurso
Eleitoral (id. 10927666) alegando, em síntese, que as postagens referidas se tratam de
propaganda institucional pura, em benefício dos munícipes, inábil a gerar desequilíbrio no
pleito, sendo de caráter meramente informativo, posto que sua finalidade é de atualizar as
informações aos munícipes. Sustentaram que houve a manutenção de posts no site
institucional, datados de no mínimo 12 (doze) meses atrás. Argumentaram que a multa mínima
deve ser aplicada de forma solidária aos recorrentes. Requereram, ao final, o provimento do
Recurso para a reforma da sentença e, subsidiariamente, que seja reduzida a pena de multa,
mesmo que aquém do mínimo legal, sob pena de violação ao princípio da proporcionalidade.
Em contrarrazões (id. 10928016), o recorrido alegou, preliminarmente, a
intempestividade do Recurso, bem como a incidência da súmula nº 26 do TSE. No mérito,
sustentou que a conduta noticiada encontra proibição expressa no art. 73, IV,
da LE, haja
b,
vista a vedação da propaganda institucional no período crítico eleitoral. Ao final, pugnou,
preliminarmente, pelo não conhecimento do Recurso e, no mérito, que seja negado provimento
ao Recurso.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do Recurso (id. 13260616).
É o relatório.
VOTO
II.i - Admissibilidade
II.i.a - Tempestividade
A Comissão Provisória Municipal de Ponta Grossa do Partido Patriota alega que o
Recurso é intempestivo, sob o argumento de que os Embargos opostos por uma das parte não
suspendem ou interrompem o prazo do Recurso para a parte adversa.
O art. 1026 do Código de Processo Civil assim dispõe:
Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo
para a interposição de recurso.
Conforme ensina Daniel Amorim Assunção Neves, “é pacífico o entendimento de
que a interposição de embargos de declaração interrompe o prazo para a interposição de
outros recursos para todos os sujeitos processuais, que terão o prazo recursal devolvido na
” (
, 12ª
íntegra após a intimação da decisão dos embargos
Manual de Direito Processual Civil
ed., 2020, Juspodivm, p. 1712). Assim também é a doutrina de Eduardo Arruda Alvim, ao
destacar “que opostos os embargos, prescreve o art. 1.026 do CPC/2015, interrompem-se os
prazos para interposição de qualquer outro recurso, por qualquer das partes. Isso quer dizer
que o prazo para interposição de qualquer outro recurso recomeça a contar por inteiro, uma
. (
, Saraiva, 2019, p. 965).
vez opostos os embargos declaratórios"
Direito Processual Civil
A jurisprudência do STJ caminha no sentido de que os Embargos de Declaração
sempre interrompem o prazo para interposição de outros recursos, a menos que seja
Num. 20296266 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 24/11/2020 16:07:56
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112416075520000000019664942
Número do documento: 20112416075520000000019664942

reconhecida a sua intempestividade. O julgamento dos declaratórios, independentemente de
haverem sido opostos pela mesma parte ou pela parte adversa, tenha ele ou não efeito
modificativo, complementa e integra a decisão embargada, formando um todo indissociável
(STJ, 2ª T., AgInt no REsp 1654193, rel. Min. Assusete Magalhães, j. em 08/08/2017).
O prazo recursal relativo à sentença que versa sobre a conduta vedada disposta
no art. 73 da Lei n. 9.504/1997 é o previsto no seu § 13, que assim dispõe:
§ 13. O prazo de recurso contra decisões proferidas com base neste artigo será de 3 (três) dias,
a contar da data da publicação do julgamento no Diário Oficial.
No caso em apreço, verifica-se que a sentença (id. 10926866) foi publicada no
DJE, Edição 178/2020, de 29/09/2020, conforme certidão de id. 10927216.
Em 1º/10/2020 foram opostos Embargos de Declaração, aos quais foi dado
provimento em decisão proferida em 02/10/2020, publicada no DJE, Edição 193/2020, de
06/10/2020 (id. 10942566).
A interposição dos Embargos de Declaração interrompeu os prazos para
interposição de qualquer outro recurso, para todos os sujeitos processuais Assim, o prazo para
.
recurso de 03 dias fluiu em 06/10/2020.
Nesses termos, vê-se que o Recurso Eleitoral foi apresentado por Marcelo Rangel
Cruz de Oliveira e Esmeria de Lourdes Saveli de forma tempestiva, antes mesmo da
publicação da decisão dos Embargos de Declaração em 03/10/2020 (id. 10927566).
Assim, deve ser afastada a preliminar de intempestividade do Recurso.

II.ii.b - Dialeticidade
Em contrarrazões, o recorrido postulou o não conhecimento do presente Recurso,
sob o fundamento de que a motivação da sentença não foi especificamente combatida, a teor
do que determina a súmula 26 do TSE, com o seguinte teor: “é inadmissível o recurso que
deixa de impugnar especificamente fundamento da decisão recorrida que é, por si só,
”.
suficiente para a manutenção desta
Assim, defendeu que o recorrente apenas repetiu os argumentos já delineados e
refutados sem rebater especificamente os fundamentos da sentença.
Com efeito, o princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de
evidenciar os motivos de fato e de direito capazes de rebater todos os fundamentos do
que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos
decisum
(TSE, AgR-AI nº 231-75/MG, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 2.8.2016).
Na espécie, conquanto na peça recursal o recorrente reafirme que as publicações
realizadas são de caráter informativo, houve um aprofundamento da questão, eis que na
Num. 20296266 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 24/11/2020 16:07:56
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112416075520000000019664942
Número do documento: 20112416075520000000019664942

sentença apenas parte das publicações apresentadas na inicial foram consideradas
propaganda institucional. Da mesma forma, se insurgiu contra a multa aplicada apresentando
sua contraposição motivada à fundamentação da sentença.
Assim, o recorrente apresentou os motivos de fato e de direito que, sob sua
perspectiva, são necessários a infirmar os fundamentos da decisão que pretende ver revisada,
não havendo ofensa à súmula 26 do TSE, razão pela qual o recurso comporta conhecimento.

II.ii - Mérito

O cerne da discussão centra-se na conduta vedada prevista no art. 73, VI, “b” da
Lei nº 9.504/1997, assim redigido:

Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes
condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos
pleitos eleitorais:
[...]
VI – nos três meses que antecedem o pleito:
[...]
b) com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência
no mercado, autorizar publicidade institucional dos atos, programas, obras,
serviços e campanhas dos órgãos públicos federais, estaduais ou municipais, ou
das respectivas entidades da administração indireta, salvo em caso de grave e
urgente necessidade pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral.
Trata-se de norma de caráter objetivo e que impede a veiculação de publicidade
institucional, por qualquer meio, no período de três meses que antecedem o pleito. O artigo
aludido contempla uma situação objetiva em que a liberdade de atuação do administrador
público, mesmo respeitando os princípios inerentes à propaganda institucional – notadamente
o princípio da impessoalidade –, é mitigada em virtude da necessidade de se assegurar
igualdade de oportunidades entre os candidatos. A norma faz uma presunção
de
jure et jure
que divulgação dessa publicidade no período crítico tem o condão de desequilibrar o pleito e a
proíbe, com o objetivo maior de possibilitar a normalidade, a lisura e a legitimidade da eleição.
Nesse contexto, a proibição da veiculação de publicidade institucional, embora não impeça a
liberdade de manifestação do pensamento e a possibilidade de promoção pessoal de agentes
públicos, servidores ou não, impõe certos limites de atuação, a fim de evitar o uso da máquina
governamental, desequilibrando a igualdade de oportunidades entre os candidatos,
independentemente de sua potencialidade.
Num. 20296266 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 24/11/2020 16:07:56
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112416075520000000019664942
Número do documento: 20112416075520000000019664942

Ademais, a configuração da publicidade institucional não se configura somente
com a postagem de publicidade institucional no período vedado, mas também abrange a
manutenção da publicidade durante os três meses anteriores ao pleito, ainda que a publicidade
tenha sido veiculada inicialmente no período permitido. Já decidiu esta Corte Eleitoral que “a
manutenção da divulgação de publicidade institucional no período vedado em lei, ainda que
anteriormente autorizada, se amolda à hipótese da alínea ‘b’ do inciso VI do art. 73 da Lei das
(TRE/PR, RE nº 712, rel. Pedro Luís Sanson Corat, j. 09/08/2018).
Eleições”
No caso em exame, o juízo de origem considerou as seguintes publicações feitas
no site da Secretaria de Educação de Ponta Grossa, como propaganda institucional
extemporânea:
Num. 20296266 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 24/11/2020 16:07:56
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112416075520000000019664942
Número do documento: 20112416075520000000019664942

Analisando a matéria divulgada, verifica-se que trata-se de propaganda
institucional, de divulgação do projeto de combate ao trabalho infantil realizado pela Prefeitura.
Do texto da postagem, tem-se que foi divulgada reunião realizada entre a Secretaria Municipal
de Educação e equipe da Justiça do Trabalho. Consta que estiveram presentes na ação a
Secretária Municipal de Educação, professora Esmeria Saveli, o Prefeito Marcelo Rangel,
membros da Justiça do Trabalho do Estado do Paraná, a direção das unidades e também
familiares do patrono do CMEI. Nesse contexto, não há duvida de que se trata de propaganda
institucional de divulgação de realização de projeto realizado pela Prefeitura durante a gestão
do prefeito Marcelo Rangel.
A alegação do recorrente de que a postagem referida se trata de propaganda
institucional pura, em benefício dos munícipes, inábil a gerar desequilíbrio no pleito, sendo o
conteúdo de caráter meramente informativo, não merece prosperar, porque promove a atual
gestão e desequilibra o pleito. A propósito, Luiz Carlos dos Santos Gonçalves ensina que “o
dever de informar suportado pelo Poder Público, essencial para a transparência e eficiência da
gestão pública, recebe no período crítico das eleições (três meses antes do pleito) a severa
limitação do art. 73, VI, b, sendo que o reconhecimento do ilícito prescinde do viés personalista
ou eleitoreiro da propaganda ou publicidade, presumindo a lei que qualquer divulgação de atos
Num. 20296266 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 24/11/2020 16:07:56
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112416075520000000019664942
Número do documento: 20112416075520000000019664942

(
e realizações da administração, nessa fase, prejudica a igualdade da disputa eleitoral” Direito
, 3ª ed., Atlas, p. 285).
Eleitoral

De outro lado, o argumento de que o
no site da internet é datado de no
post
mínimo, 12 (doze) meses, também não merece guarida, eis que, conforme pontuado na
sentença, é indiferente a data em que foi fornecida a autorização para tal publicação,
considerando que a propaganda institucional na internet possui como principal característica a
constância, podendo ser acessada a qualquer tempo.
Por fim, quanto à condenação dos recorrentes ao pagamento de multa
correspondente a 5.000 (cinco mil) UFIR, verifica-se que o valor aplicado não comporta
redução, eis que fixado no mínimo legal, na forma do art. 73, § 4º da Lei 9.504/1997, não
sendo possível reduzi-la aquém do mínimo. Nesse sentido já decidiu esta Corte Eleitoral:
ELEIÇÃO 2016 - RECURSO ELEITORAL - REPRESENTAÇÃO - CONDUTA
VEDADA - VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ARTIGO 73, § 10 DA LEI Nº.
9.504/97 - DEMANDA JULGADA PROCEDENTE - APLICAÇÃO DE MULTA -
RECURSO DESPROVIDO.
[...]
5. Não é necessária a demonstração de caráter eleitoreiro ou promoção pessoal
do agente público para caracterizar a prática de conduta vedada prevista no
artigo 73, § 10, da Lei 9.504/97, bastando a prática do ato ilícito.
6. Os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade não autorizam que
multa por conduta vedada seja aplicada aquém do limite mínimo
.
estabelecido no artigo 73 da Lei nº. 9.504/97
[...]
(RE n 134, ACÓRDÃO nº 56093 de 28/05/2020, Rel. Des. LUIZ FERNANDO
WOWK PENTEADO, Dje 04/06/2020)
Cumpre ajustar, no entanto, de ofício, o valor mínimo fixado para R$ 5.320,50, na
conformidade da atualização realizada pelo TSE ao editar a Resolução 23.610/2019 (art. 83, §
4º), a fim de evitar a atualização da UFIR desde a sua extinção, em 2000, do que resultaria um
valor quase três vezes maior.

CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do Recurso
interposto, mantendo a sentença que condenou Marcelo Rangel Cruz de Oliveira e Esmeria de
Lourdes Saveli pela prática de conduta vedada, ajustando, de ofício, a multa para R$ 5.320,00
(cinco mil, trezentos e vinte reais), nos termos do art. 83, § 4º da Res.-TSE 23.610/2019.
Roberto Ribas Tavarnaro - Relator

Num. 20296266 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 24/11/2020 16:07:56
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112416075520000000019664942
Número do documento: 20112416075520000000019664942

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600040-50.2020.6.16.0139 - Ponta Grossa - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA -
Advogados do(a) RECORRENTE: RODRIGO GAIAO - PR0034930, LUIZ PAULO MULLER
FRANQUI - PR0098059, JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE - PR0084893, JHIOHASSON
WEIDER RIBEIRO TABORDA - PR0057820, JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - PR0083449,
GUSTAVO BONINI GUEDES - PR0041756, GUILHERME MALUCELLI - PR0093401, CASSIO
PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR0058425, JULIANO DEMIAN DITZEL - PR0031361, GUSTAVO
BUENO LAROCA - PR0101740 - RECORRENTE: ESMERIA DE LOURDES SAVELI -Advogados
do(a) RECORRENTE: GUSTAVO BUENO LAROCA - PR0101740, JOAO PAULO VIEIRA DESCHK
- PR0056589 - RECORRIDO: PATRIOTA DE PONTA GROSSA PR - Advogados do(a) RECORRIDO:
MARCELA BATISTA FERNANDES - PR0087846, HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI -
PR0075822, GRACIANE DOS SANTOS LEAL - PR0081977, LEANDRO SOUZA ROSA - PR0030474

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 19.11.2020.
Num. 20296266 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 24/11/2020 16:07:56
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112416075520000000019664942
Número do documento: 20112416075520000000019664942